Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de pesquisa SISBAJUD. Pedido de inclusão em cadastro de inadimplente. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei.
III. Razões de decidir
3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito.
4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera.
5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário.
6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024.